Tribunal: CARF
Processo: 10880.930200/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.930200/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 09/2004, informado em outro PER/DCOMP – no.
28750.18163.101204.1.3.04-8307, analisado no processo administrativo no. 10880.900194/2009-
87 - para compensação de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930200/2009-21
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930200/2009-21

Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito da COFINS atinente ao próprio período de apuração do
recolhimento.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu que houve erro no
valor do débito de COFINS, período de apuração 09/2004, informado na DCTF original: o
débito foi declarado com valor muito superior ao efetivamente devido – R$ 844.690,81 ao invés
de R$ 25.573,50 -, tendo o sujeito passivo apresentado diversos PER/DCOMP para compensar o
valor recolhido a maior. Sustentou, ainda, a legitimidade do crédito pleiteado, afirmando que está
devidamente comprovado na DCTF retificadora – transmitida antes do despacho decisório - e no
DACON. Postulou pela aplicação do princípio da verdade material, proporcionalidade e
razoabilidade, salientando que mero equívoco na informação do débito não pode servir para
obstar as compensações pleiteadas, sobretudo porque o crédito indicado existe e é passível de
compensação. e afirmou ter retificado a DCTF revisando o valor da COFINS devida no período
de 09/2004.
A 14a Turma da DRJ em São Paulo I negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender, em síntese, que a manifestante não comprovou a certeza e
liquidez do direito creditório postulado, tendo se eximido de apresentar escrituração contábil e
outros elementos probatórios hábeis e suficientes para comprovar suas alegações.
Em 08/12/2011, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão de primeira instância,
conforme se verifica na leitura do Comprovante de Ciência Eletrônica às fls. 142.
Em 26/09/2014, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
(i)
em preliminar: (a) a tempestividade do recurso, defendendo, com substancial
argumentação, a nulidade da intimação e ciência eletrônicas; (b) a nulidade da
decisão recorrida, pois afastou o pedido de diligência/perícia, revelando-se, nesse
caso, violação ao direito de petição, à ampla defesa, contraditório, devido processo
legal;
(ii) no mérito, a existência do crédito pleiteado, repisando os argumentos trazidos em
manifestação de inconformidade. Nesse contexto, postula pela aplicação dos
princípios da verdade material e da legalidade tributária, de maneira que mero erro
material não poderá obstar a compensação com créditos devidamente
comprovados nos autos. Postula, em caso de necessidade, pela realização de
perícia contábil para a comprovação dos créditos pleiteados.

Com o recurso, o sujeito passivo juntou cópias de DCTF, DACON, carta de
cobrança, aviso de recebimento dos CORREIOS, despacho decisório, última alteração e
consolidação contratual, procuração e PER/DCOMP.
Compulsando os documentos às fls. 216 a 252, observa-se que o sujeito passivo
ingressou com mandado de segurança no 0020802-42.2014.403.6100, perante a Justiça Federal
em São Paulo, visando o recebimento, processamento e encaminhamento de recursos
voluntários, interpostos em diversos processos administrativos – entre os quais está o presente
processo - para que sejam analisados e julgados pelo CARF, com a suspensão da exigibilidade
dos débitos de cada processo e o impedimento de ajuizamento de execução fiscal.
Como se observa do relatório da decisão judicial às fls. 218 a 222, a impetrante
alegou, no mandado impetrado, “que, não obstante a interposição de Recursos Voluntários em
todos os processos administrativos supramencionados, os débitos/processos administrativos
foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa e
cobrança, antes mesmo de seu encaminhamento ao CARF”. Além disso, a impetrante sustentou
que a “autoridade impetrada violou os princípios constitucionais da ampla devesa e do
contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, usurpando a competência
exclusiva do CARF para o julgamento dos Recursos Voluntários, especialmente quanto à
tempestividade e perempção”.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930200/2009-21

Afirmou, ademais, que os “Recursos Voluntários foram interpostos
tempestivamente, uma vez que protocolizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o
recebimento das cartas de cobrança”.
Em julgamento da liminar, a 9a Vara Federal Cível – 1a Subseção Judiciária/Seção
Judiciária de São Paulo – deferiu parcialmente a liminar, determinando o recebimento,
processamento e encaminhamento, ao CARF, dos recursos voluntários interpostos na esfera
administrativa, e a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados a cada processo, inclusive
aqueles já inscritos em Dívida Ativa da União, até o julgamento final da ação mandamental ou
até a decisão dos recursos voluntários pela autoridade competente. Foram estes os fundamentos
da decisão judicial:

Em cumprimento da decisão judicial, a unidade de origem encaminhou o presente
processo ao CARF.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930200/2009-21

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Cumpre analisar, antes de tudo, a questão preliminar atinente à tempestividade do
recurso.
Como se sabe, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro
de trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
contencioso administrativo federal, assim como sobre a definitividade das decisões
administrativas, respectivamente, no art. 5o. e no art. 42, transcritos a seguir:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
No caso concreto, toda a discussão gira em torno de saber quando se deu a ciência
da decisão recorrida, para que possamos ter o marco inicial para a contagem do prazo para a
interposição do recurso voluntário.
Como visto, o sujeito passivo defende, na peça recursal, a tempestividade do
recurso, sustentando, em síntese, que o prazo para sua interposição deveria ser contado a partir
da ciência, em 08/09/2014, da Carta de Cobrança à fl. 144, conforme se depreende do aviso de
recebimento (AR) à fl. 147. Nesse contexto, a recorrente sustenta que a intimação eletrônica
(com a consequente ciência ficta após 15 dias de seu envio) e o termo de abertura de documento,
constantes dos autos, são nulos e devem ser desconsiderados, pois foram utilizados em um
processo administrativo em papel, no qual todas as intimações teriam sido realizadas de forma
física, “em papel, incluindo a intimação de cobrança recebida em 09.09.2014”. Além disso, o
sujeito passivo sustenta que a intimação eletrônica somente seria válida com seu expresso
consentimento no que tange à implementação de seu endereço eletrônico e, “concomitantemente,
com a informação/notificação ao contribuinte, realizada pela RFB, indicando o processo
administrativo em que será permitida e realizada a prática de atos de forma eletrônica, nos
termos dos §5o do art. 23 do Decreto n. 70.235/72, alterado pelo art. 113 da Lei n. 11.196/2005,
§3o do art. 1o da IN/RFB 259/2006 e §3 do art. 26 da Lei n. 9.784”, exigência que não teria sido
verificada no caso concreto.
Compulsando o comprovante à fl. 142, observa-se que a ciência da decisão de
primeira instância se deu em 08/12/2011, através do domicílio tributário eletrônico da recorrente,
após o transcurso do prazo de quinze dias da disponibilização do referido acórdão na caixa postal
da recorrente (em 23/11/2011). Teria ocorrido, nesse caso, a hipótese prevista na alínea “a”,
inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930200/2009-21

Por sua vez, analisando o Termo de Abertura de Documento à fl. 143, constata-se
que o sujeito passivo tomou conhecimento do teor do acórdão de primeira instância na data de
30/04/2013, pela abertura do documento através do link do processo digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), opção “Consulta Comunicados/Intimações”.
Tais fatos incontroversos - de disponibilização do acórdão de primeira instância
na caixa postal da recorrente e de acesso de seu conteúdo, através do centro virtual de
atendimento (portal e-CAC) - comprovam, ao meu ver, de forma suficiente e necessária, que a
recorrente, à época dos fatos, possuía domicílio tributário eletrônico, tendo passado,
naturalmente, por todos os procedimentos inerentes à constituição de tal domicílio, incluindo-se,
por óbvio, a sua forma opção pelo regime eletrônico de intimação.
Nesse ponto, sublinhe-se que a simples emissão dos termos de ciência eletrônica e
de acesso aos arquivos pelo centro de atendimento virtual só é possível com a adesão ao
domicílio tributário eletrônico com o cumprimento de todas as exigências e trâmites previstos
normativamente para sua implementação, incluindo-se, naturalmente, o consentimento do sujeito
passivo.
Lembre-se, nesse contexto, que a autorização para intimação no domicílio
tributário eletrônico é realizada por meio de um documento eletrônico, denominado “Termo de
Opção”, no próprio Centro Virtual de Atendimento, não sendo tal consentimento formalizado em
documentos apresentados em papel. Sobre tal questão trata a Portaria SRF no 259, de
13/03/2006, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, a qual
estabelece, em seu art. 4o, as diretrizes para o processamento da autorização dos contribuintes
para a intimação por meio de seu endereço eletrônico:

Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)(grifei)

Como se vê, quando o contribuinte realiza a opção pelo domicílio eletrônico, por
meio do centro virtual de atendimento, a RFB instaura todo um procedimento de implementação
do domicílio eletrônico, seguindo trâmites padronizados e normativamente previstos, informando
ao sujeito passivo todas as normas e condições de utilização e manutenção do endereço
eletrônico, cumprindo-se, com isso, as exigências normativas para que seja possível a ciência
eletrônica, entre as quais, aquelas previstas no §5o do art. 23 do Decreto n. 70.235/72, alterado
pelo art. 113 da Lei n. 11.196/2005, §3o do art. 1o da IN/RFB 259/2006 e §3 do art. 26 da Lei n.
9.784/99.
Assim, entendo que a intimação eletrônica da decisão recorrida e o seu acesso,
pelo sujeito passivo, em sua caixa postal no cetro virtual (Portal e-CAC), são elementos
suficientes para evidenciar a regularidade da implementação do domicílio tributário eletrônico
pela recorrente: sem a opção por tal regime, não haveria possibilidades de intimação eletrônica
da decisão e acesso virtual ao seu conteúdo.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930200/2009-21

Naturalmente, a lógica natural das coisas e mesmo provas ou evidências iniciais
podem ser confrontadas e, eventualmente, suplantadas. Em outras palavras, é claro que a
recorrente pode se insurgir contra as evidências ordinárias , mas, neste caso, entendo que deverá
trazer elementos de prova para demonstrar que, diferentemente do que evidenciam os elementos
dos autos – que são, a propósito, documentos públicos com presunção de legitimidade, como, de
fato, o são os termos de ciência e de abertura de documento às fls. 142/143 -, todo o processo de
implementação do domicílio tributário eletrônico se deu de forma ilegal e indevida, alheio ao seu
consentimento.
Por se tratar de situação nitidamente excepcional – pois, como assinalado, há todo
um procedimento automático, iniciado pelo próprio sujeito passivo por meio de termo de opção
enviado pelo Centro Virtual de Atendimento e configurado de forma estrita, segundo diretrizes
rigidamente observadas pela RFB -, caberia à recorrente comprovar tal situação atípica.
Nesse ponto, verifico que o sujeito passivo não trouxe os elementos de prova
suficientes e necessários para sustentar suas alegações.
Observe-se, a propósito, que o Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl.
213 demonstra que o sujeito passivo tinha pleno acesso ao centro virtual de atendimento do
Portal E-CAC à época da juntada do recurso sob análise. Nesse ponto, o sujeito passivo poderia
ter juntado provas nos autos de que só aderiu ao domicílio tributário eletrônico e teve acesso a
todos os meios virtuais inerentes tempos depois da intimação eletrônica contestada.
Todavia, como visto, o sujeito passivo simplesmente alega a invalidade de sua
intimação sem trazer qualquer elemento para comprovar a insubsistência dos documentos às fls.
142/143.
Lembre-se, por fim, que o art. 23 do no 70.235/72 disciplina a intimação do sujeito
passivo, prevendo a possibilidade da intimação ser pessoal (inc. I), por via postal ou telegráfica
(inc. II) ou por meio eletrônico (inc. III), sem qualquer benefício de ordem, cabendo à
Administração Tributária eleger o meio mais conveniente e oportuno, no exercício da
discricionariedade dada pela lei. A intimação pode, ainda, ser feita ou por edital (§ 1o do art. 23),
se improfícuos os outros meios.
No caso dos autos, é bem verdade, como consignou a recorrente, que outras
intimações foram feitas via postal. Não obstante, o modo das intimações prévias não torna nula a
intimação eletrônica efetuada, tendo em vista que o Decreto no 70.235/72 não prevê qualquer
obrigatoriedade de intimação por via postal ou qualquer uniformidade no modo de intimação: a
Administração Tributária simplesmente elegeu, por questão de conveniência e oportunidade, o
meio de intimação eletrônica, não existindo qualquer nulidade em tal escolha.
Dessa maneira, diversamente do que entende a recorrente, penso que não há que
se falar em nulidade da intimação eletrônica, não havendo que se falar em violação à segurança
jurídica, ampla defesa, contraditório, devido processo legal ou a qualquer norma jurídica.
Considerando, pois, a regularidade da intimação e, assim, do termo de ciência da
decisão recorrida, cumpre verificar se houve o transcurso do prazo de trinta dias para a
apresentação do recurso voluntário.
Compulsando os autos, observa-se que o Recurso Voluntário foi apresentado
somente em 26/09/2014, conforme protocolo em sua página inicial, ou seja, bem após o
transcurso do prazo de trinta dias para sua apresentação – tanto se considerarmos a ciência por
decurso de prazo como o acesso ao conteúdo do recurso às fls. 142/143.
Desta forma, tendo o Recurso Voluntário sido apresentado fora do trintídio legal,
há que se reconhecer que não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade previsto
no art. 33 do Decreto 70.235/72: o recurso é, portanto, intempestivo e não deve ser conhecido,
tornando-se definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira instância.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930200/2009-21

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital